Tribunal: TJBA
Processo: 8037292-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037292-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: IGOR GIL CASTELO BRANCO Advogado(s): JAIARA ARAGAO TRINDADE AGRAVADO: ALANA BRENDA LOPES VALVERDE DA SILVA e outros Advogado(s): EMENTA Agravo de Instrumento. Ação de Alimentos. Decisão de primeiro grau que fixou alimentos provisórios em 36,37% para a subsistência de seu filho menor K. B. L. V. C. B (2 anos e seis meses de idade). A fixação de alimentos deve atender o binômio necessidade-capacidade, como resultante da capacidade econômica do alimentante e necessidade do alimentando. Conforme se depreende da análise do conjunto fático probatório, não se vislumbra, nesse momento, razão para concessão do efeito suspensivo, já que os documentos acostados não demonstram que o percentual de 36,37% (trinta e seis vírgula trinta e sete por cento) sobre o salário mínimo, irá privar o recorrente de seu próprio sustento. Isto porque, o agravante não logrou demonstrar, de forma convincente, a impossibilidade de arcar com os alimentos provisórios fixados pelo juízo de origem. As alegações de desemprego e de realização de trabalhos avulsos não foram suficientemente comprovadas, restando apenas em campo argumentativo. Ademais, nota-se que o importe fixado, por ora, é razoável e proporcional às alegações expostas no caso concreto, preponderando o direito do menore, sendo que, na fase instrutória da demanda, será possível identificar com maior precisão a real possibilidade financeira do agravante, a fim de mensurar os alimentos devidos. Por conseguinte, em análise sumária, compatível com a presente fase processual, constata-se a presença dos requisitos para manter, por ora, os alimentos provisórios fixados pelo juízo de origem. A Procuradoria de Justiça, no seu Parecer, manifestou-se no mesmo sentido. Agravo de Instrumento Improvido